Tribunal: TJMT
Processo: 0009189-92.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009189-92.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), JAUSTEI ALVES SOARES - CPF: 125.473.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA
– SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS - RECONHECIMENTO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -

RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Configura falta de interesse recursal a interposição de recurso contra parte da sentença que foi favorável ao recorrente.

Afasta-se a ilegitimidade passiva do ente municipal, pois,
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
(Tema 793/STF)

A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Comprovada a necessidade do autor e a impossibilidade de a família custear os medicamentos almejados, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que
reconheceu o dever dos entes públicos prestarem o direito constitucional à saúde no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
eexame necessário e recursos de apelação interpostos pelo
Município de Tangará da Serra
e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de
Tangará da Serra que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.° 219070, proposta pelo Ministério Público em favor de Jaustei Alves Soares, julgou procedente o pedido inicial e determinou aos requeridos que forneçam os medicamentos
“Vidaglipina, Metformina 50/580mg (Ga1vus met1), Valsartana 160mg, Duloxetina 60mg
e
Respiridona 2mg”
,

de uso contínuo, conforme prescrição médica.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso, defende a solidariedade existente entre os entes públicos na prestação do direito à saúde e requer a reforma da sentença para o seu reconhecimento desta responsabilidade (ID 16926009).

O Município de Tangará da Serra, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o tratamento é de alto custo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega que a sentença violou os princípios constitucionais da legalidade e isonomia entre os cidadãos e da reserva do possível (Ids. 16926010).

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16926012) e do Estado (ID 16926009).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo desprovimento do apelo manejado pelo Município de Tangará da Serra e pela retificação da sentença para determinar o fornecimento dos medicamentos previstos nos Protocolos Clínicos do SUS, salvo se comprovada a sua ineficácia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de r
eexame necessário e recursos de apelação interpostos pelo
Município de Tangará da Serra
e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de
Tangará da Serra que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.° 219070, proposta pelo Ministério Público em favor de Jaustei Alves Soares, julgou procedente o pedido inicial e determinou aos requeridos que forneçam os medicamentos
“Vidaglipina, Metformina 50/580mg (Ga1vus met1), Valsartana 160mg, Duloxetina 60mg
e
Respiridona 2mg”
,

de uso contínuo, conforme prescrição médica.

Segundo o Estado de Mato Grosso, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a solidariedade entre os entes na assistência à saúde.

Esse recurso, contudo, não merece ser conhecido.

Ocorre que do dispositivo da sentença constou, expressamente, que “
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pela requerente Jaustei Alves Soares, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município De Tangará DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento dos medicamentos, pleiteado na inicial, conforme prescrição médica. ”

Logo, foi reconhecida a solidariedade entre os entes públicos no caso concreto, não havendo interesse recursal por parte do Estado de Mato Grosso no particular.

Por outro lado, c
ondenado ao fornecimento dos medicamentos necessitados pelo autor, o Município de Tangará da Serra defendeu que a responsabilidade pela obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento dos medicamentos pretendidos nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de prestar assistência à saúde.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade arguida pelo ente Município de Tangará da Serra.

No mérito, o ente municipal defende a reforma da sentença sob o argumento de que violou os princípios constitucionais da legalidade e isonomia entre os cidadãos e da reserva do possível

No entanto, restou devidamente demonstrado nos autos que o paciente Jaustei Alves Soares necessita fazer o uso contínuo dos medicamentos
Vidaglipina, Metformina 50/580mg (Ga1vus met1), Valsartana 160mg, Duloxetina 60mg,

e
Respiridona 2mg
para o
tratamento de transtorno mental de humor e ansiedade, bem como hipertensão arterial sistêmica
.

Restou comprovado, também, que
, em razão do alto custo dos medicamentos necessitados, a sua família não possui condições para adquiri-lo (ID 16924473).

Nesse caso, evidente o dever de prestar a saúde, que, c
omo se sabe, é um direito/garantia constitucional previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-la à sociedade.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Em outras palavras, a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Município levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".

Aliás, examinando a questão, este Tribunal de Justiça já decidiu que,

“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

De igual modo, não há falar-se em violação aos princípios da isonomia e separação dos poderes,
em decorrência da atuação do Judiciário na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois as intervenções deste Poder decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Nesse sentido:

“(...) ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). (...) (STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Logo, restando comprovada nos autos, mediante farta prova documental colacionada com a petição inicial da demanda, a necessidade do autor e a impossibilidade da família custear os medicamentos almejados,
deve prevalecer o direito constitucional à saúde, como bem reconheceu o magistrado de piso ao sentenciar o feito pela procedência.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo Município de Tangará da Serra,

ratificando, em reexame necessário, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020